Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710754-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JAIRO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATO PRATICADO QUANDO O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante ainda estava em atividade na Policia Civil do Distrito Federal quando foi decretada a perda do cargo público pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 2008.01.1.130185-9, qual seja, apropriar-se de telefone celular de terceiros em proveito próprio. 2. A aposentadoria não pode ser causa que obste o devido cumprimento de sentença judicial, sob pena de se isentar o agente público da responsabilidade pelos atos de improbidade praticados. De fato, se entender o contrário implica em que se isentar o agente público da responsabilidade de suas más ações, o que se mostra tanto moral quanto juridicamente inaceitável e desarrazoado. 3. A Lei 8.112/90, a qual é aplicada subsidiariamente às carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, prevê em seu artigo 134 que “será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão”. 4. A cassação da aposentadoria é sanção administrativa correspondente à pena de demissão, de modo que não procede a alegação de direito adquirido e ato jurídico perfeito, ante a previsão legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega ofensa ao artigo 12 da Lei 8.429/1992, sustentando que o direito subjetivo à aposentadoria não pode ser afetado pela sentença proferida na ação de improbidade, ao argumento de que não é um privilégio, pois submete-se aos requisitos próprios do regime jurídico contributivo, incorporado ao patrimônio do agente, que exerce uma contraprestação durante um período para o recebimento futuro de tal benefício. Acrescenta que a cassação da aposentadoria não está prevista como penalidade pelo cometimento de atos de improbidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §§ 5o e 14, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Pede a concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 12 da Lei 8.429/1992, pois não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Além disso, a Lei 8.112/90, a qual é aplicada subsidiariamente às carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, prevê em seu artigo 134 que ‘será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão’” (ID Num. 13943447 - Pág. 8). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento ao artigo 37, §§ 5o e 14, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Isso porque, o apelo nobre não rebateu a assertiva de que “Por fim, cumpre ressaltar que não se aplica ao presente caso o art. 37, §14o, da CF, como quer fazer crer a parte agravante (ID: Num. 13534561), uma vez que o título judicial que determinou a perda do cargo de policial civil da PCDF, com trânsito em julgado em 09/07/2018, foi anterior a vigência do dispositivo citado acima (13/11/2019)” (ID Num. 13943447 - Pág. 9). Assim, a incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF é medida que se impõe. Igualmente, não merece ser admitido o apelo nobre quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). Além disso, o recorrente não indicou as razões pelas quais o referido artigo da CF teria sido violado, de modo que a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017